Tribunal: TJBA
Processo: 8059695-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059695-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDOVAL RIBEIRO DE ALMEIDA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) PARA OS NÍVEIS IV E V. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ASCENSÃO DE NÍVEL DA GAP, OBSERVADO O CRONOGRAMA LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na atual sistemática do processo civil, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, quando destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. 2. Tratando-se de ação mandamental contra ato omissivo da Administração Pública em promover a ascensão de nível da Gratificação de Atividade Policial, não há falar-se em inadequação da via eleita por afronta ao enunciado de Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal. Precedente desta Corte. 3. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A Gratificação de Atividade Policial possui natureza jurídica genérica, independentemente da sua referência, devendo, por isso mesmo, ser estendida aos inativos que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 e aos pensionistas que adquiriram essa qualidade antes da reforma constitucional. 5. Não viola o enunciado de Súmula Vinculante 37 a extensão do aumento de gratificação de caráter geral, concedida por lei apenas aos ativos, em favor dos inativos e pensionistas. Precedente desta Corte. 6. Em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. Preliminares processuais e prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8059695-88.2024.8.05.0000, no qual figuram como Impetrante SANDOVAL RIBEIRO DE ALMEIDA e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) E AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO) e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça